Tribunal: TCU
Processo: 005.539/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marta Sodré em face do Acórdão 9.908/2023-TCU-2a Câmara (Rel. Ministro Antonio Anastasia), por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria em virtude (além de outras irregularidades), do cômputo indevido de tempo de serviço federal prestado de forma descontinuada para fins de percepção de anuênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Marta Sodré em face do Acórdão 9908/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Marta Sodré e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Ministério Público Federal.